Tribunal: TJDFT
Processo: 0716908-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0716908-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) PACIENTE: CAIO DALBERT RIBEIRO QUEIROZ IMPETRANTE: ANDREY FELIPE LACERDA AGRAVADO: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL O pedido no ID 36602257 - alvará de soltura para cumprimento da pena em regime semiaberto ou transferência do paciente para estabelecimento penal adequado foge do objeto do habeas corpus e também do agravo interno. Nesses discute-se requisitos para progressão de regime. O paciente encontrava-se foragido. E os documentos apresentados não permitem verificar qualquer alteração fática que enseje a retirada do habeas corpus da pauta de julgamento. Além do mais, informa o impetrante que o recambiamento do paciente já foi solicitado. Aguarde-se o julgamento. Intime-se. Brasília-DF, 23 de junho de 2022. Desembargador JAIR SOARES